Tribunal: TJPA
Processo: 0015552-25.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015552-25.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA ANTONIA CASTRO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO (JULHO 2018). PRECARIEDADE DO VÍNCULO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE QUITAÇÃO DOS VENCIMENTOS QUANDO NÃO INFIRMADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 04.10.2021 a 13.10.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0015552-25.2018.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALDO CESAR SILVA DIAS (OAB/PA 11.396)

APELADA: MARIA ANTÔNIA CASTRO AMARAL

ADVOGADO: PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR (OAB/PA 20.988)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para condenar o ente público ao pagamento do salário do mês de julho/2018, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pelo IPCA-E (Tema 810).

Em suas razões a municipalidade alegou que a contratação se deu por processo simplificado, natureza administrativa, daí porque entende que não haveria razão para condenação. Conclusivamente, requereu a reforma da sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso para desprovê-lo.

Embora o próprio apelante tenha admitido a existência do vínculo – vide ficha cadastral (em anexo), porém, relativamente ao salário do mês de julho/2018 efetivamente não logrou provar o correspondente adimplemento, ao contrário é inegável que tal valor permanece em aberto consoante prova que acompanhou a contestação (ID 3550767).

Com efeito, os vencimentos, inobstante decorrente de vínculo precário, possuem natureza alimentar e como tal estão revestidos de relevante característica socioeconômica, não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza do pagamento, notadamente quando o devedor não consegue infirmar a prestação do serviço.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2021